Tribunal: TJPA
Processo: 0000132-62.2006.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0000132-62.2006.814.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM)
EMBARGANTE: ANARAY CALDAS FRANCO - Madson Nogueira e Outros (Adv.)
EMBARGANTE: ADINELSON BRITO FERREIRA - Jorge Melem (Adv.)
EMBARGADO: ACÓRDÃO 209.529
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÕES PENAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES (AMBOS EMBARGANTES). PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas nos recursos interpostos pelos embargantes, não há omissões a serem sanadas.
2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos artigos 478, I, art. 564, § único e art. 490, todos do CPP.
3)
In casu,
os embargantes arguiram os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.
4) Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª sessão de plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de julho e três de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

ANARAY CALDAS FRANCO
e
ADINELSON BRITO FERREIRA
, por intermédio de seus patronos habilitados, opuseram Embargos de Declaração contra Acórdão nº 209.529, publicado no D. J. eletrônico do dia 13/11/2019, Ed. 6783/2019, integralizado pelo pela decisão de fls. 2117, que julgou provido o apelo do Ministério Público, para determinar que o Apelante
ADINELSON BRITO FERREIRA, seja submetido à novo julgamento em relação à vítima Quedson Nunes da Silva, e concedeu PARCIAL PROVIMENTO aos demais recurso, tão somente para reformar a dosimetria dos três réus, alterando a análise das circunstâncias judiciais, com redução das penas (ANARAY CALDAS FRANCO: 48 anos de reclusão e 30 dias multa; ADINELSON BRITO FERREIRA: 26 anos de reclusão e 30 dias multa; JAIRO NOBRE DE LIMA: 03 (três anos) e 06 (seis) meses de reclusão)
, sendo tais recursos interpostos contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após submissão dos réus ao Júri Popular, que condenou os três réus nos seguintes termos:
1) Anaray Caldas Franco: condenado pelo homicídio de Quedson Nunes da Silva e Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, à pena de 62 (sessenta e dois) anos de reclusão.
2) Adinelson Brito Ferreira: absolvido pelo homicídio de Quedson Nunes da Silva e condenado pelo homicídio de Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, à pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão
3) Jair Nobre de Lima: condenado pelo crime do art. 343 do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão;

Os Embargos opostos por Anaray Caldas Franco foram juntados nas fls. 2126-2134, tendo o embargante arguido que o Acórdão embargado merece reparos, vez que incorreu em omissão, bem como objetiva o prequestionamento da matéria.

Sustenta que ao dar provimento ao recurso do Ministério Público houve violação aos princípios da ampla defesa e da necessidade de motivação dos atos decisórios, vez que a tese do embargante atinente a utilização da decisão de pronúncia e demais decisões que julgaram admissíveis a acusação não foi combatida no acórdão objurgado, sendo omisso quanto a violação ao disposto no art. 478, I do CPP, pugnando pelo seu acolhimento para sanar o vício apontado.

Nas fls. 2135-2137, foram oposto Embargos de Declaração em favor do réu Adinelson Brito Ferreira, no qual alegou a existência de omissão consubstanciada na ausência de manifestação acerca da preliminar de nulidade suscitada nas razões recursais consubstanciada na contradição nas respostas aos quesitos pelos jurados, pugnando pela anulação do julgamento, com base nos art. 564, parágrafo único c/c art. 490, todos do CPP, devendo o Apelante ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular em relação as duas vítimas.

Tratando-se de Embargos Declaratórios, com efeito modificativo, determinei a intimação do Ministério Público para contrarrazoar (fl. 2138).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos (fls. 2140-2155).

Vieram os autos conclusos em 10/06/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação dos recorrentes não merecem prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619, DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE DOS FATOS CONCRETOS DOS AUTOS REFERENTE À ANÁLISE DAS PROVAS. RÍGIDO CONTROLE PROCESSUAL. A PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO, EM MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE, REVELA-SE INADMISSÍVEL, EM SEDE DE EMBARGOS
. (PRECEDENTES: AI N. 799.509-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO, 1ª TURMA, DJE DE 8.9.2011; E RE N. 591.260-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE DE 9.9.2011 (...). DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (2015.03023019-67, 149.823, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-20) (
grifos nossos)
.

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. 1)

1º APELANTE
(ANARAY FRANCO). PRELIMINARES NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES AFASTADAS.
2)

TODOS OS APELANTES (MP, ADINELSON FERREIRA, ANARAY FRANCO E JAIRO NOBRE DE LIMA
). MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA APENAS DO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
3)

TODOS OS RÉUS:
DOSIMETRIA.
ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO PARA REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS.
4)

3º APELANTE: JAIRO NOBRE:
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. ART. 44, III DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO.
1) Os réus foram submetidos ao Tribunal do Júri, oportunidade em que a defesa do 1º Apelante se manteve inerte em arguir as preliminares, tornando inexorável o reconhecimento da preclusão (art. 571, I e VIII do CPP).
2) É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata apenas nas razões do Apelo Ministerial, pois a decisão não foi condizente com as provas colacionadas, sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório.
3) Não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais negativas são comuns. Contudo,
através do efeito devolutivo da apelação imperiosa a correção das circunstâncias judiciais de todos os apelantes,
diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, com redução de suas penas finais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.
4) Não há como substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência de cumprimento do requisito subjetivo, qual seja, quando as penas restritivas de direito não são suficientes para a repreensão do injusto praticado.
5) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, determinando que ADINELSON BRITO FERREIRA seja submetido à novo julgamento em relação à vítima Quedson Nunes da Silva e CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO aos demais recurso, tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais, com redução das penas (
ANARAY CALDAS FRANCO: 48 anos de reclusão e 30 dias multa; ADINELSON BRITO FERREIRA: 26 anos de reclusão e 30 dias multa; JAIRO NOBRE DE LIMA: 03 (três anos) e 06 (seis) meses de reclusão
)

Observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada todos os argumentos suscitados na apelação, notadamente no que concerne a preliminar de nulidade decorrente: 1) da violação do disposto no art. 478, I do CPP, sendo imperiosa a transcrição de excerto do voto condutor:
B) VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPP. (1º APELANTE ANARAY FRANCO)
Aduz que houve a nulidade na sessão do Júri por violação ao art. 478, I do CPP, pois o
Parquet
e o assistente de acusação fizeram várias menções à decisão de pronúncia e outras decisões que julgaram a acusação admissível.
Sem razão para tanto.
Conforme dispõe o art. 571, VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, possibilitando que o magistrado solucione a matéria de imediato.
Na hipótese em comento, observo do bojo da ata de julgamento (fls. 1771-1772) que a defesa, em momento algum, insurgiu-se quanto às supostas intervenções da acusação, conformando-se quanto a eventual prejuízo, que não restou demonstrado. Acresço que a não comprovação, estreme de dúvidas, de prejuízo concreto à parte, procedimento obrigatório, impede o reconhecimento da nulidade arguida.
Sendo assim, a toda evidência que a assertiva de nulidade, na espécie, relativa, está fulminada pela preclusão (...)

Desta forma, a tese de violação aos art. 478, I do CPP se mostra inaplicável ao caso em comento, vez que inexistiu a suposta omissão apontada.

De igual modo, a insurgência trazida à baila por intermédio do Embargante Adinelson Ferreira não merece amparo.

Sustenta em seu arrazoado a existência de omissão, pois o acórdão vergastado não analisou a preliminar atinente à nulidade oriunda da contradição nas respostas dos quesitos pelos Jurados.

Contudo, a preliminar apontada confunde-se com o mérito dos recursos Ministerial e dos demais réus, sendo combatida no tópico 2 do voto timoneiro. Da análise da matéria, deflui-se das fls. 1765-1766 que não houve nulidade por deficiência de quesitos, sendo cada serie deles construídas sem contradições, contudo, o voto em voga esclareceu onde residia a contrariedade e consequentemente, não acolheu a preliminar aventada, apenas alcançando conclusão diversa daquela pretendida pelo Embargante, senão vejamos:
Assim, as mortes aqui investigadas, aconteceram no
mesmo contexto
, demonstrando que a absolvição do acusado Adinelson quanto ao homicídio da vítima Quedson Silva, não deve ser mantida incólume, sob o manto da soberania dos vereditos,
vez que não existem nos autos, elementos idôneos para configurar a clemência dos jurados para a absolvição
, vez que ela,
neste conjunto fático (repito)
, apresenta grande contrassenso com os quesitos afirmativos quanto a autoria do homicídio e ocultação do cadáver de Quedson.
Imperioso relembrar que os jurados reconheceram a autoria e materialidade do réu Adinelson em face da vítima Quedson Silva, bem como que ele ocultou o referido cadáver, contudo, absolveram o réu, quando a sua defesa suscitou, em plenário
, apenas a tese de
negativa de autoria
(
vide
ata da sessão de julgamento, fl. 1772 v.). Com isso, a absolvição me parece inidônea, porque totalmente divorciada do contexto probatório dos autos.
(...) Destaco que, estando a decisão dos jurados em evidente antagonismo com a prova existente nos autos (ausência de tese defensiva quanto a excludente de ilicitude ou exculpante supralegal), o Tribunal de Justiça deve invalidar a manifestação do Conselho de Sentença, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania dos veredictos, na medida em que o Apelante deve ser submetido à novo julgamento, cuja apreciação remanescerá na esfera do próprio Tribunal do Júri.
(...)Nessa senda, percebe-se que o cerne da questão foi a coexistência de duas teses: a da acusação, na qual se imputou as autorias delitivas aos Apelantes, e as das defesas, cingindo-se em negar tal autoria dos dois homicídios, cabendo ao corpo de jurados, exercendo sua competência constitucional, escolher a que lhe parecer mais crível.
Pondo uma pá de cal na questão, a pergunta a ser solucionada é: como se reconhecer a legítima possibilidade de os jurados absolverem, com base em razões subjetivas (clemência, equidade, caráter humanitário, etc.) neste caso especifico? Onde reconhecem a responsabilidade do Apelante Adinelson pela vítima Jedielson Freitas, cujo homicídio ocorreu no mesmo
contexto fático
da vítima Quedson, especialmente, quando os próprios jurados respondem afirmativamente que o Apelante seria o autor do crime de homicídio perpetrado em desfavor de Quedson, além de ocultar o seu cadáver, mas o absolvem
sem
que a defesa pugnasse por teses de exclusão da ilicitude ou exculpante supralegal?

Destaco, por oportuno, que o intento de ambos Embargantes cinge-se em rediscutir o mérito das questões trazidas à baila na Apelação Criminal e que foram debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação dos Recorrentes com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo dos embargantes revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP, conforme entendimento pacífico sobre o tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração são cabíveis no rol taxativo do art. 619, CPP, de modo que o prequestionamento puro e simples ou insatisfação, não se enquadra nas hipóteses elencadas no referido artigo.
(TJ-PR - EXSUSP: 1032495701 PR 1032495-7/01 (Acórdão), Relator: Antônio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 30/01/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1359 24/06/2014).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada
e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo,
isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.
Ainda que voltados os embargos de declaração ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, deve ser observado os requisitos traçados no art. 619, do Código de Processo Penal." (TJMG, 7ª C.Crim., E.D. nº 1.0459.12.000946-7/002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 12/02/2015, pub. DJe de 27/02/2015)

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelos embargantes em seus recursos foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
rejeito os embargos.

É o meu voto.
Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator